Tribunal: TJMT
Processo: 1015951-29.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1015951-29.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), SALOMAO PARIKOKUREU - CPF: 488.467.671-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU INDÍGENA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ANTROPOLÓGICA. INTEGRAÇÃO À SOCIEDADE NACIONAL. REVELIA. ARTIGO 56 DO ESTATUTO DO ÍNDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão transitado em julgado que manteve condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta: (i) nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia antropológica e da condução processual incompatível com a condição indígena do condenado; (ii) omissão quanto à aplicação do artigo 56 da Lei nº 6.001/1973; (iii) majoração desproporcional da pena-base; (iv) aplicação indevida da fração máxima pela continuidade delitiva; e (v) afastamento indevido da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia antropológica e a decretação de revelia configuraram nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do artigo 56 do Estatuto do Índio; (iii) determinar se a majoração da pena-base pelas consequências do crime foi desproporcional; (iv) definir se a fração máxima da continuidade delitiva foi aplicada sem suporte probatório idôneo; e (v) estabelecer se é cabível a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e não admite rediscussão de matéria já apreciada sem demonstração de erro manifesto ou apresentação de prova nova.

4. A Constituição Federal e a Convenção nº 169 da OIT asseguram proteção à identidade cultural indígena, mas não impõem a realização obrigatória de perícia antropológica em todos os processos penais envolvendo indígenas.

5. A Resolução CNJ nº 287/2019 prevê a perícia antropológica como medida facultativa, condicionada à existência de elementos concretos que indiquem insuficiência de compreensão linguística ou sociocultural.

6. O conjunto probatório demonstrou elevado grau de integração social do condenado, evidenciado pela posse de documentos civis, Carteira Nacional de Habilitação, domínio funcional da língua portuguesa, inserção em instituições estatais e autodeclaração de pertencimento religioso não indígena.

7. A divergência pontual entre depoimentos acerca de costumes indígenas não configura contradição apta a exigir produção obrigatória de estudo antropológico.

8. Eventual prática cultural relacionada a relações entre adultos e menores não afasta a incidência da norma penal quando incompatível com direitos fundamentais da criança e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos.

9. A decretação da revelia mostrou-se válida diante do esgotamento das diligências razoáveis para localização do acusado, regularmente citado e representado pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

10. O artigo 56 do Estatuto do Índio não estabelece benefício automático decorrente da condição indígena, exigindo demonstração de não integração ou integração parcial do condenado à sociedade nacional.

11. A majoração da pena-base em 1/6 pelas consequências do crime mostrou-se proporcional e adequadamente fundamentada na gravidez da vítima de onze anos, circunstância que extrapola o resultado inerente ao tipo penal.

12. A aplicação da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva encontra respaldo na prova oral e no contexto fático de repetição dos abusos ao longo de período prolongado.

13. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o acusado permaneceu em silêncio na fase inquisitorial e a suposta admissão extrajudicial não foi utilizada como fundamento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento: 1. A realização de perícia antropológica em processo penal envolvendo acusado indígena não é obrigatória quando outros elementos probatórios demonstram integração à sociedade nacional e compreensão das normas jurídicas. 2. A decretação de revelia é válida quando o acusado, regularmente citado, deixa de manter endereço atualizado e são esgotadas as diligências razoáveis para sua localização. 3. O artigo 56 do Estatuto do Índio exige demonstração concreta de não integração ou integração parcial do condenado para incidência da atenuação da pena ou do regime especial de semiliberdade. 4. A gravidez decorrente de estupro de vulnerável constitui fundamento idôneo para valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria. 5. A fração máxima da continuidade delitiva pode ser aplicada quando a prova dos autos demonstra reiterada repetição das condutas em período prolongado. 6. A atenuante da confissão espontânea exige que a admissão do fato tenha sido efetivamente utilizada como elemento formador da convicção condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 227, § 4º, e 231. CP, arts. 65, III, “d”, 71 e 217-A. CPP, arts. 367 e 621, I e III. Lei nº 6.001/1973, art. 56. Convenção nº 169 da OIT, arts. 8º e 9º. Resolução CNJ nº 287/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.056/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023. STJ, AgRg no RHC n. 179.182/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.04.2025. STJ, HC n. 888.914/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024. STJ, AgRg no REsp n. 1.612.439/RS. STJ, REsp n. 2.029.482/RJ. TJMT, RvC nº 1000135-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.04.2024. TJMT, N.U 1001665-46.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.03.2026. TJMT, N.U 0046811-79.2018.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

REVISÃO CRIMINAL Nº 1015951-29.2026.8.11.0000

REQUERENTE: Salomão Parikokureu

ORIGEM: Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT

AÇÃO PENAL: nº 0003690-40.2017.8.11.0008

RELATÓRIO

Trata-se de
ação revisional
ajuizada por
Salomão Parikokureu
, indígena, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena definitiva de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, mantida integralmente pelo acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, com trânsito em julgado certificado em 03/12/2025.

A defesa fundamenta o pedido revisional no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese: (i) nulidade absoluta por cerceamento de defesa, decorrente da condução da instrução processual em desacordo com a condição indígena do acusado e do indeferimento indevido de estudo antropológico; (ii) subsidiariamente, omissão quanto à aplicação do artigo 56 do Estatuto do Índio; (iii) majoração desproporcional da pena-base; (iv) aplicação indevida da fração máxima na continuidade delitiva; e (v) afastamento equivocado da atenuante da confissão.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência da ação revisional
, asseverando que a condição indígena não configura causa de inimputabilidade penal automática, mas circunstância que pode repercutir na individualização da pena quando demonstrada concreta influência sobre a capacidade de compreensão da ilicitude. Consignou que a realização de estudo antropológico não constitui exigência universal, sendo dispensável quando outros elementos dos autos demonstram a plena integração do acusado à sociedade nacional, o que se verificaria no caso concreto diante da documentação civil regularmente expedida, da declaração de religião de matriz não indígena, da posse de telefone celular, da Carteira Nacional de Habilitação expedida anteriormente aos fatos e da assinatura do próprio nome por extenso.

Aduziu, ainda, que a atenuante da confissão espontânea não poderia ser reconhecida, porquanto ausente qualquer manifestação do condenado admitindo a prática dos fatos, tendo o requerente permanecido em silêncio na fase inquisitorial e sido declarado revel durante a instrução. Pontuou, por fim, que as teses relativas à aplicação do art. 56 do Estatuto do Índio, à fixação da pena-base e à fração aplicada na continuidade delitiva já foram exaustivamente analisadas e expressamente refutadas no julgamento da Apelação Criminal n. 0003690-40.2017.8.11.0008, tratando-se de mera rediscussão, sendo inadmissível a utilização da revisão criminal como substitutivo de recurso de apelação, sem a apresentação de dado ou informação nova capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório que embasou o acórdão revisionando.

É o relatório.

A douto revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026